Tribunal: TJDFT
Processo: 0724360-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. DEVER DE COOPERAÇÃO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAR BENS À PENHORA. RECALCITRÂNCIA PROCESSUAL. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. POSSIBILIDADE.
1. É dever das partes, no processo judicial, cooperarem para a resolução do litígio, inclusive, prestando as informações necessárias para efetivação da tutela jurisdicional.
2. Constatado o histórico de recalcitrância processual do agravante e ante a conduta atentatória à dignidade da justiça, razoável a sua intimação para indicar bens à penhora, sob pena de incidência de multa na forma parágrafo único do artigo 774 do Código de Processo Civil. Precedentes.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.